Tribunal: TJSP
Processo: 1008755-81.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008755-81.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante KINAS
EMPREENDIMENTOS
LTDA.,
são
apelados
ROMILDO
ALEXANDRE
MAGUSTEIRO e PÂMELA REGINA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008755-81.2019.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 18109 - D
Apelação Cível no 1008755-81.2019.8.26.0114
APELANTE: KINAS EMPREENDIMENTOS LTDA.
APELADOS: ROMILDO ALEXANDRE MAGUSTEIRO E PÂMELA REGINA CAMARGO
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 18109
Ação de rescisão de promessa de venda e compra de
imóvel,
cumulada
com
restituição
de
valores
–
Procedência da ação – Preparo não comprovado –
Deserção configurada – Infringência ao art. 1.007, do
Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.
Apelação
tirada
contra
sentença
que
julgou
procedente a ação de rescisão do instrumento particular de promessa de venda e
compra da unidade autônoma n. 81, tipo B, Torre Pacífico, do Empreendimento
Condomínio Acqua Resort Residence, condenando a ré à devolução dos valores
pagos pelos autores, com atualização monetária a partir do desembolso e juros de
mora desde a citação, impondo à vencida o reembolso das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 12% do valor da condenação, extinguindo o
processo de conhecimento com resolução do mérito objetivando, em resumo, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na
impossibilidade da restituição integral, (ii) na culpa exclusiva dos requerentes pela
rescisão contratual, (ii) requerendo, alternativamente, a retenção de 25% a 30%
dos valores pagos, com incidência da multa contratual, (iii) impugnando o termo
inicial da correção monetária e (iv) requerendo a concessão a benesse da
gratuidade processual.
Tempestivo, sem preparo e com resposta sustentando
a manutenção do resultado.
Na espécie, após o indeferimento da gratuidade
processual e determinação complementar exarada, não foi realizado o recolhimento
do preparo, necessário à interposição do recurso por força do art. 1.007, § 1.o, § 2.o
e § 4.o, do Código de Processo Civil, págs. 215/219, ônus exclusivo do interessado
com as consequências daí inerentes, inviabilizando o conhecimento da apelação,
págs. 174/186, fator conducente à deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008755-81.2019.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 18109 - D
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.

CÉSAR PEIXOTO
Relator